Tribunal: TJMT
Processo: 1018145-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018145-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (AGRAVANTE), ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO - CPF: 353.173.371-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90, ART. 3º, IV – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO e ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1061268-68.2019.8.11.0041
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFICIO MAISON PARIS
, que determinou a avaliação e praceamento do imóvel penhorado nos autos, bem como indeferiu o pedido de designação de nova data de audiência.

Alegam, em apertada síntese, que trata-se de execução de título extrajudicial em face dos agravantes referente a débitos das despesas e contribuições das taxas condominiais vencidas entre o período de 05/01/2017 a 05/12/2019, bem como taxa de investimento referente aos meses de agosto a dezembro/2022 e janeiro/2023 no montante de R$ 18.000,91 (dezoito mil e noventa e um centavos) e encontram-se aberto correspondente à unidade autônoma do imóvel tipo apartamento nº 1101, 03 (três) vagas de garagem e 01 (um) espaço de box/depósito, todos situados do Condomínio exequente, conforme matrícula nº 80.843 de Registro do Imóvel junto ao Cartório do 2º do Ofício de Cuiabá, referente aos períodos de 05/01/2017 a 05/12/2019, totalizando o débito inicial de R$ 98.277,16 (noventa e oito mil duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

Aduzem que o valor total da presente execução atualizados até 31/12/2019 acrescidas de juros de 2% ao mês, bem como multa de 2% calculados a partir do vencimento de cada obrigação mais acréscimo de 20% de honorários advocatícios totalizam R$ 117.932,59 (cento e dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Sustentam que os agravantes manifestaram concordância com o débito exequendo apresentando como proposta de acordo, a quitação desses débitos com o pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais, com a devida atualização.

Narram que o agravado manifestou sua concordância com o pagamento em 20 parcelas mensais, e na sequência, a d. Magistrada determinou o feito ao CEJUSC para formalização e medição do termo de acordo, designando assim a audiência de conciliação.

Afirmam que foi realizado o agendamento da sessão de conciliação para o dia 27/07/2022, às 08h00min, ocasião em que os agravantes adentraram à sala de audiência as 07h50 permanecendo no aguardo até as 08h23 sendo que a audiência teve seu início as 08h48 após os agravantes já terem deixado a sala de audiência.

Descrevem que os agravantes peticionaram nos autos em que demonstraram as inconsistências do ato, bem como requereram a designação de nova data de audiência de conciliação, contudo, o d. Magistrado intimou os agravantes para que no prazo de 10 dias apresentasse proposta formal de acordo, bem como caso não realizado acordo, avaliação do bem e posterior remessa ao setor de praceamento, caso não seja manifestado interesse de adjudicação pelo credor.

Expõem que os agravantes se manifestaram requerendo fosse designada nova data de audiência de conciliação, haja vista que a cobrança ilegal e indevida referente à taxa de depósito de garagem que já foi objeto de questionamento pelos agravantes ao condomínio sendo que os agravantes vinham pagando por essa 4ª vaga extra de garagem indevidamente há mais de 15 anos sendo que nunca lhes pertenceu.

Alegam que em seguida sobreveio decisão, alegando estar preclusa a arguição, determinando a avaliação e praceamento do imóvel penhorado nos autos, bem como indeferindo o pedido de designação de nova data de audiência.

Declaram que diante da impossibilidade de penhora do imóvel em razão da impenhorabilidade do único bem de família, caso o presente feito seguir com a avaliação e praceamento do imóvel causará aos agravantes prejuízos irreparáveis, visto que se veem na ânsia de serem atirados na rua.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel penhorados nos autos, por se tratar de único imóvel dos agravantes e onde detém sua moradia. Subsidiariamente, seja declarada a nulidade dos atos irregularmente praticados em especial o indeferimento da designação de nova data de audiência de mediação e conciliação.

A liminar foi indeferida (ID nº 178245663).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 178696227.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 181223193, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante como litigante de má-fé.

Remetidos os autos para o CEJUSC, os presentes autos retornaram do Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, manifestando que não houve acordo entre as partes, conforme certidão (ID nº 184586661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CONDOMÍNIO EDIFICIO MAISON PARIS
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1061268-68.2019.8.11.0041
em face de
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO e ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO
, alegando que os executados são legítimos proprietários do imóvel tipo apartamento nº1101, 3 vagas de garagem e um espaço de box/depósito, todos situados no Condomínio exequente, conforme matrícula nº 80.843, do CRI do 2º Ofício de Cuiabá/MT e na condição de proprietários são responsáveis pelo pagamento das despesas e contribuições das taxas condominiais correspondentes ao rateio dos encargos cobrados mensalmente, correspondente a unidade autônoma.

Narrou, entretanto, que os executados, mesmo notificados extrajudicialmente e já respondendo a outra execução em trâmite no 1º Juizado Especial Cuiabá, sob o nº 0052414-33.2016.811.0001, referente à inadimplência das taxas vencidas até dezembro de 2016, continuam na mesma situação, ou seja, não vem cumprindo suas obrigações com o pagamento das taxas condominiais, encontrando-se em atraso com o pagamento de 36 taxas mensais das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas entre o período de 05/10/2017 à 05/12/2019, totalizando o débito de R$ 98.277,16 (noventa e oito mil duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), atualizado até 31/12/2019.

Ao final, requereu a citação dos executados para que efetuassem o pagamento da importância de R$ 117.932,59 (cento e dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Devidamente citados, os executados nomearam bem à penhora um imóvel, bem como apresentaram proposta de acordo, a quitação do débito com o pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais, no ID nº 43499718.

A parte exequente manifestou sua concordância com o pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais, e, na sequência a d. magistrada determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de acordo.

Foi determinada a penhora do imóvel indicado pelos executados no ID nº 57208975.

Em seguida, os autos foram encaminhados à conciliação (ID nº 59139422). Contudo, foi requerido pelos executados a sua redesignação, tendo em vista que o executado havia contraído covid-19 (ID nº 63779983).

No ID nº 63887845 foi realizada audiência conciliação, contudo, constatou a ausência dos executados.

No ID nº 63779985 o executado requereu fosse designada nova data de audiência de conciliação, a qual foi realizada no ID nº 90927984, onde constatou-se mais uma vez a ausência dos executados.

O executado no ID nº 90990538 requereu nova data de audiência para tentativa de conciliação, sob o argumento de inconsistências na ata da audiência, haja vista que passaram-se 48 minutos do horário agendado, sendo que os executados aguardaram das 08h até as 08h20min.

O exequente requereu o prosseguimento do feito, enquanto o executado ofertou impugnação aduzindo que vagas de garagem não lhe foram entregues e que faria jus a dedução da referida quantia.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro indeferiu o pedido do executado e determinou a avalição e praceamento do imóvel penhorado nos autos.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem
.

Melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à alegação de impenhorabilidade do apartamento nº 1101, do Condomínio 202 do Condomínio Edifício Maison Paris, em Cuiabá/MT, por ser bem de família.

Isto porque, a dívida executada se refere às taxas condominiais pelo uso do referido imóvel (obrigação
'propter rem'
), ou seja, trata-se o caso de hipótese que se enquadra na exceção da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990,
in verbis
:

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

[...]

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; [...]."

Nesta hipótese, o imóvel residencial da família pode sim ser penhorado para atender às despesas comuns de condomínio, que prevalecem sobre interesses individuais de um condômino.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, IV.

1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual.

2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel.

3. Portanto, uma vez ajuizada a execução em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal.

4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV).

6. Recurso especial não provido."

(STJ - REsp 1473484/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

É permitida a penhora do único imóvel da família cuja dívida é oriunda de despesas condominiais do próprio bem. Desse modo, o simples atraso do pagamento da taxa condominial já permite a cobrança por meio judicial com pedido de penhora do imóvel para assegurar o pagamento da dívida."

(TJMT - N.U 1019193-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Por outro lado, não há se falar em nulidade dos atos irregularmente praticados, em especial o indeferimento da designação de nova data de audiência de mediação e conciliação, haja vista que os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, não havendo acordo entre as partes, conforme certidão (ID nº 184586661).

Por fim, indefiro o pedido de condenação dos executados em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023